Tribunal: TJES
Processo: 5019815-17.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019815-17.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA ALVES

APELADO: KONSTRAL CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título judicial oriundo do Juizado Especial Cível, ajuizada na Justiça Comum. O apelante sustenta que a restrição à via comum violaria o acesso à justiça, em razão da insuficiência dos meios executivos disponíveis no âmbito do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução de título judicial oriundo do Juizado Especial Cível perante a Justiça Comum, em razão da alegada limitação de meios executivos no Juizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, estabelece que compete exclusivamente ao Juizado Especial promover a execução de seus julgados.

A escolha da via executiva pelo credor não é facultativa, sendo a competência do Juizado Especial Cível de natureza funcional e absoluta, vinculada expressamente pela legislação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a execução deve ocorrer no âmbito do próprio Juizado Especial, mesmo em caso de certidão de crédito emitida após insucesso na localização de bens.

Não há violação ao princípio do acesso à justiça, pois a competência legalmente atribuída ao Juizado Especial decorre de previsão expressa da Lei nº 9.099/95.

Precedentes trazidos pelo recorrente estão superados pela atual jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete exclusivamente ao Juizado Especial Cível a execução dos seus próprios julgados, nos termos do art. 3º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95.

A competência funcional do Juizado Especial Cível é de ordem pública e não pode ser afastada em razão de limitações práticas da via executiva.

Não há violação ao princípio do acesso à justiça na exigência de que a execução ocorra no Juizado de origem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 3º, §1º, I e art. 53, §4º; CPC/2015, art. 783.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.138.477/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/08/2023, DJe 18/08/2023;

STJ, RMS 33.155/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29/08/2011;

TJES, AI n. 5005490-84.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022, DJe 29/08/2022;

TJES, Apelação Cível n. 5005830-19.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, ante o fundamento de que o cumprimento de sentença prolatada no âmbito do Juizado Especial Cível não poderia ser cumprida na via comum.

Irresignado, o recorrente sustenta que impedir que ele utilize a via comum para objetivar o crédito reconhecido no juizado especial cível importaria em negativa de acesso à justiça. Argumenta que a sentença estaria em confronto com a jurisprudência do STJ e deste Sodalício. Por fim, averba que a utilização da via comum para execução do julgado advindo do juizado especial é motivada pela escassez de mecanismos para satisfação do seu direito.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que o caso em tela não demanda maiores elucubrações, na medida em que apresenta-se como de fácil deslinde.

Digo isto, porque o intento recursal, qual seja de executar na via comum uma sentença prolatada no âmbito do Juizado Especial Cível, encontra óbice na legislação processual, bem como na remansosa jurisprudência pátria.

Acerca do tema, assim dispõe o artigo 3º, §1º, I da Lei nº 9.099/95:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: [...]

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;
[...]

Decerto, a certidão de id. 5176942 juntada pelo recorrente, onde é reconhecido o crédito em favor do recorrente, ante a inexistência de localização de bens da devedora, afigura-se um título executivo cujo cumprimento deve ser feito no âmbito do Juizado Especial Cível.

Deixo assente que não há margem para escolha do recorrente acerca do juízo que melhor atender às suas expectativas quanto à gama de mecanismos para satisfazer o seu direito, haja vista que a vinculação do Juizado Especial decorre de lei, motivo pelo qual também afasta-se a alegação de violação do acesso à justiça realizado pela magistrada sentenciante.

Nesse sentido são os precedentes a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA.1. -

O art. 783 do Código de Processo Civil dispõe que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.2. -
O art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/1995 estabelece que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor” e de acordo com o enunciado 75 do Fonaje “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”.3. - A certidão de crédito coligida no id 1711112 configura título executivo.
Entretanto, o referido título é oriundo do processo n. 0505009-29.2011.8.08.0024, que tramitou perante o Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória, Comarca da Capital.4. -
A competência é pressuposto processual de suma relevância para o desenvolvimento do processo porque garante, em última análise, o princípio do Juiz Natural, configurando matéria de ordem pública, suscetível de cognição ex officio. Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “estando em curso a lide, inexiste preclusão pro judicato diante de matérias de ordem pública, de que é exemplo a apreciação do pressuposto processual concernente à competência absoluta”
(REsp 1240091/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 18-10-2016, data da publicação/fonte: DJe 02-02-2017).5. - O art. 3º, §1º, inc. I, da Lei n. 9.099/1995 estabelece que “Compete ao Juizado Especial promover a execução [...] dos seus julgados”.
No caso, um título oriundo do Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória está sendo executado perante a Terceira Vara Cível também de Vitória, afigurando-se esta incompetente para o processamento da execução.6. - Reconhecimento ex officio da incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória para processar a “execução de título judicial” registrada sob o n. 0033133-98.2019.8.08.0024. Decisão recorrida anulada. Determinação de remessa do processo para o Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória..
Recurso prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005490-84.2021.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento:07/06/2022; DJe: 29/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO ORIUNDA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O §4º do art. 53 da Lei 9.099/95 dispõe que “§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. E, o enunciado 75 do FONAJE dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”. 2. A Certidão de Crédito que embasa a presente execução é originária do cumprimento de sentença de processo que tramitou perante Juizado Especial Cível de Vitória, Comarca da Capital. E, considerando que é o Juizado Especial Cível que possui a competência para promover a execução dos seus julgados, nos termos do art. 3º, §1º, inciso I da Lei n. 9.099/95, não se afigura possível a execução na Justiça Comum de título judicial oriundo do Juizado Especial.
3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 5005830-19.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Publicado em 23/03/2023)

Na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, sequer há limitação acerca do montante a ser executado no Juizado Especial Cível, bastando que na fase inicial da demanda tenha sido observado o valor de alçada previsto na Lei 9.099/95, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 3º, § 1º, I, DA LEI 9.099/95, C/C ART. 516, II, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA EXECUTAR O PRÓPRIO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, I, da Lei 9.099/95, compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, inexistindo, no preceito legal, restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada
(RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/08/2011).(AgInt no AREsp n. 2.138.477/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Por fim,
ad argumentandum
, registro que as jurisprudências trazidas pelo recorrente, que remontam os anos de 1999, 2002 e 2015, encontram-se superadas pelo atual entendimento pretoriano.

Diante dessas considerações, não há motivo para alteração da sentença, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária, haja vista a ausência de fixação na origem
e a inexistência de constituição de advogado pela parte adversa nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.